Tribunal: TJDFT
Processo: 0751144-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751144-97.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700227-20.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES - SUOP - DA SECRETARIA DO ESTADO DE PROTEÇÃO E ORDEM URBANISTA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Dra Tânia Regina da Silva - OAB/DF 70.067 acerca da decisão ID 54859474, que não conheceu do agravo de instrumento. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora